Tribunal: STF
Processo: CJ 6172
Classe: CJ
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-23
Data de publicação: 1979-05-23

Ementa:
MILITAR QUE, APÓS OBTER DO BANCO DO BRASIL, UM CHEQUE AVULSO, RETIRA
DA CONTA CORRENTE DE UM COLEGA, CUJA ASSINATURA FALSIFICOU, CERTA
QUANTIA EM DINHEIRO. CRIME DE FALSIDADE EM CONCURSO FORMAL HOMOGENEO
COM ESTELIONATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, POIS O AGENTE NÃO
ENGANOU O SEU COLEGA, TAMBÉM MILITAR, MAS O FUNCIONÁRIO DO
ESTABELECIMENTO BANCARIO, TANTO QUE A DIREÇÃO DESTE ASSIM O
RECONHECENDO, RESSARCIU O CORRENTISTA.